Tribunal: TJDFT
Processo: 0720596-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA A CONDUTA DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. PEQUENA QUANTIDADE DE MUNIÇÃO DESACOMPANHADA DE ARMA DE FOGO. INAPLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DA MUNIÇÃO NO CONTEXTO DA TRAFICÂNCIA DOS ENTORPECENTES. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. PRÁTICA DE DOIS NÚCLEOS DO TIPO (TRANSPORTAR E TER EM DEPÓSITO). FUNDAMENTO INIDÔNEO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE AFASTADA. ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR. MANUTENÇÃO. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS COMINADAS. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. EXCLUSÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 603616/RO), definiu que o ingresso forçado em domicílio, sem o devido mandado judicial, apenas se revela legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas no caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, evidente situação de flagrante delito. 1.1. No caso, a entrada dos policiais na residência do réu se deu em decorrência de fundados indícios da prática de crime de tráfico de drogas, pois o réu foi encontrado anteriormente com entorpecentes e há nos autos provas de que houve consentimento do morador, a justificar o ingresso policial na residência do apelante. Preliminar rejeitada.
2. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios, merecendo, portanto, credibilidade. 2.1. O conjunto probatório tem o condão de atestar a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, com destaque para os depoimentos prestados pelos policiais, os quais foram convergentes e harmônicos entre si, e para a prova pericial, atestando a natureza e quantidade da droga. Inviável, por conseguinte, a absolvição por insuficiência de provas ou, mesmo, a desclassificação da conduta para o crime do artigo 28 da Lei no 11.343/2006.
3. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo a linha jurisprudencial traçada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RHC 143.449/MS, vem reconhecendo, excepcionalmente, a atipicidade material da posse/porte de pequenas quantidades de munições, desacompanhadas de arma de fogo, quando inexistente a potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado. 3.1. Todavia, é necessária a verificação de uma série de circunstâncias – a exemplo daquelas já consolidadas na jurisprudência do STF – para se ter clara a atipicidade material da conduta do agente. 3.2. No caso dos autos, foi apreendida uma munição (cartucho de calibre .380) eficiente para deflagração na posse do réu. Contudo, trata-se de pessoa portadora de antecedentes criminais e a apreensão da munição se deu em um contexto de prisão em flagrante por crime de tráfico de drogas, o que afasta a hipótese de absolvição.
4. No crime de tráfico de drogas, a prática de mais de uma ação do núcleo do tipo, por si só, não indica reprovabilidade exacerbada para valorar negativamente a culpabilidade, exceto se, além da pluralidade de condutas, houver fundamentação concreta indicando que, efetivamente, existem circunstâncias excepcionais que justifiquem considerar a anormal censurabilidade do crime. No caso, exame negativo da culpabilidade afastado.
5. Mantém-se a caracterização dos maus antecedentes quando comprovado que o Apelante foi condenado por fato anterior ao dos autos, com trânsito em julgado.
6. A circunstância judicial atinente à conduta social deve ser aferida pelos elementos reunidos aos autos que dizem respeito ao autor do crime. Não se trata, de olhar para o passado do réu (condenações transitadas em julgado), mas, sim, para seu comportamento social, ou seja, como se porta em meio aos grupos sociais dos quais faz parte. 6.1. A prática do delito enquanto o réu cumpria pena por outra condenação demonstra que ele, além de infringir a ordem jurídica vigente, acabou, também, por descumprir as regras atinentes ao cumprimento da pena, demonstrando fazer pouco caso de ajustar sua conduta ao bom convívio social, reincidindo na prática de nova infração quando deveria se esforçar para ser reintegrado à sociedade, o que enseja, efetivamente, maior reprovabilidade de sua conduta a título de análise negativa da conduta social. Diante disso, os fundamentos utilizados pelo Juízo de piso para macular a conduta social e os antecedentes do acusado foram distintos, não acarretando em bis in idem.
7. Diante da quantidade e natureza da droga apreendida, correta a avaliação negativa da circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006, na primeira fase da dosimetria.
8. Com relação à quantidade de aumento, na primeira fase da dosimetria, sabe-se que não há parâmetro rígido para se fixar a pena-base. Assim, mostra-se razoável a aplicação da fração imaginária de 1/8 (um oitavo) sobre a quantidade de pena encontrada entre a mínima e a máxima do tipo penal incriminador para valorar cada circunstância judicial, pois, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, está atendida a proporcionalidade.
9. Em atenção ao entendimento adotado pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, viola o princípio da proporcionalidade considerar condenação anterior pelo delito de “porte de drogas para consumo pessoal” (art. 28 da Lei 11.343/2006 – Lei de Drogas), para fins de reincidência (RHC 178512 AGR/SP, 0103280-66.2019.3.00.0000, Relator: Ministro Edson Fachin, maioria, data de julgamento: 22/3/2022, data de publicação: 20/6/2022). Assim, no presente caso concreto, a referida circunstância agravante deve ser afastada.
10. A fixação do regime prisional para o início do cumprimento da reprimenda decorre dos parâmetros insculpidos no artigo 33 do Código Penal, o que implica dizer que, além da reincidência e do montante da pena, também devem ser observados os critérios previstos no artigo 59 do Código Penal. Nesse sentido, correta a fixação de regime inicial fechado para a pena de reclusão e de regime semiaberto para a pena de detenção, porquanto o réu é portador de maus antecedentes e há circunstâncias judiciais desfavoráveis.
11. Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade quando presentes os requisitos da prisão cautelar e mantidos os fundamentos da prisão preventiva, sobretudo diante do risco de reiteração criminosa, e quando o réu permaneceu preso durante todo o trâmite processual.
12. Recurso defensivo conhecido. Rejeitada a preliminar suscitada. No mérito, dado parcial provimento ao apelo para desconsiderar a valoração negativa referente à culpabilidade do agente, excluir a agravante da reincidência e, por conseguinte, reduzir a pena reprimenda imposta.